Tribunal: TJMT
Processo: 0021844-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021844-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE FRANCA FERRAZ - CPF: 895.215.281-68 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE RENTE - CPF: 000.484.028-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA E DANOS MORAIS – DÉBITO EXPRESSIVO NA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO INDEVIDA DE ABASTECIMENTO ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO - RECURSO DESPROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
Quantum
mantido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021